Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701416-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, na fase de conhecimento, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão de registro em cadastro de proteção ao crédito inserido pela agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Suscito, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais do DF. Dispõe o art. 4o da Lei 9.099/1995: “Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.” Por sua vez, o art. 101, inciso I, do CDC, dispõe: “Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;” Depreende-se dos dispositivos que, no sistema dos Juizados Especiais, e em se tratando de relação de consumo, o autor pode escolher tanto o seu domicílio, mormente em se tratando de discussão sobre responsabilidade civil, quanto o domicílio do réu. No caso, a pretensão veiculada é de que seja promovido o cancelamento de restrição em serviço de proteção ao crédito e a condenação em reparação por dano moral. Causa estranheza, no entanto, o fato de o autor, que é advogado atuando em causa própria, ser domicíliado em São Paulo, ter firmado o contrato de financiamento, do qual provém as restrições supostamente ilícitas, com agência do Banco do Brasil em São Paulo, e ainda pender no Poder Judiciário daquela unidade federativa uma ação movida pelo autor cujo objeto é esse contrato. Não há qualquer justificativa plausível para ajuizar essa ação no Poder Judiciário local. Além disso, a inicial da ação foi distribuída com o endereço do réu de São Paulo, mas depois o autor alterou o endereço para cita-lo em Brasília. Ainda que se trate de incompetência territorial e no caso o réu seja uma instituição que atua em âmbito nacional, é forçoso reconhecer que o trâmite desse processo em Brasília trará prejuízo à defesa, diante da descentralização das atividades bancárias, mormente no caso em que já se discute judicialmente o débito na Justiça de São Paulo (Comarca de Itapevi). De outra parte, não seria o caso de se reconhecer a conexão, já que a causa de pedir é comum (artigo 55 do CPC), mas o processo lá já foi sentenciado, de sorte que não seria mais o caso de reuni-los. Não é só. Ainda que, em tese, se ultrapassasse essa preliminar, o documento apresentado pelo autor indicando a existência de restrições de crédito não traz elementos suficientes para lhe emprestar confiabilidade, segundo as regras de experiência comum revelam pelo que é usualmente utilizado pelos serviços de proteção ao crédito. Assim, de ofício, reconheço a incompetência dos Juizados Especiais do Distrito Federal e extingo o processo sem resolução do mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Indefiro a gratuidade da Justiça. O agravante é advogado, atuando em causa própria, e não há qualquer elemento no processo que permita concluir a sua hipossuficiência econômica. Parece contraditório alguém requerer o benefício alegando uma suposta ausência de recursos financeiros e ao mesmo tempo ajuíza ação em local tão distante de seu domicílio obrigando-o a comparecer aqui para participar de eventuais audiências, ainda que momentaneamente se possa fazer por videoconferência. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito